Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-22.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017566-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO - CPF: 050.853.561-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1ª VOGAL): Por isso, peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral. Por isso, dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1017566-22.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrido
:
LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
si
ngular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"VISTOS, ETC.

Dispensado

relatório
,
na
forma do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente
,
verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vis
lumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de modo que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. PRELIMINARES
Carência
de
ação

por

ausência
de
legitimidade

passiva

Nosso

sistema

acolhe
u
a
teoria
da
asserção

ou

prospettazione
, de modo que
o

exame
da
legitimidade

deve
ser
feito
à vista do que a
parte

demandante

afirmou
,
independente
de, no
exame
do
mérito
, o
pedido
ser
julgado

procedente

ou

improcedente
. No
caso
,
resta

inequívoca
a
legi
timidade

passiva
da
empresa

Reclamada
,
uma

vez
que integra a
cadeia
de
fornecedores
dos
produtos

colocados
à
disposição
do
consumidor
,
devendo
responder pela
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
dos
artigos
7.º 18 e 34, do Código de
Defesa
do
Consumid
or
. Em
homenagem

ao

princípio
da boa-
fé
que
rege
as
relações

contratuais
,
especialmente
as de
consumo
,
tenho
que a
Requerida
é
responsável

solidária

pelo

descumprimento
do
pactuado
,
ao

não

garantir
a
entrega
do
produto

adquirido

em

sua

plataforma
virtual d
e
vendas
,
porquanto

integrante
da
cadeia
de
fornecimento
,
coobrigando
-se.
Ademais
,
consoante
se
verifica

pelo

próprio
site da
empresa

demandada
, no
sistema
de
parceria
de
marketplace ambas as
empresas

lucram
com a
venda
do
produto
[
1]. A
propósito
,
averbe
-se
aresto

pertinente
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE TERCEIROS EM AMBIENTE ON-LINE DE COMPRAS – MARK
ETPLACE – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CANCELAMENTO DE COMPRA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENA
ÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
ação

a

empresa
que
realiza

a

exposição
de
produtos
de
terceiros

em

seu

ambiente
de
compras
(marketplace
),
porquanto

compõe
a
cadeia
de
fornecedores
(art. 3º do CDC). Todo
aquele
que se
disponha

a

exercer

alguma

atividade
no mercado de
consumo

tem
o
dever
de responder
pelos

eventuais

vícios

ou

defeitos
dos bens e
serviços

fornecidos
,
independentemente
de cul
pa.
Demonstrado
o
ato

ilícito

promovido
pela
empresa
que
sem

justificativa

cancelou

venda
de
produto

adquirido
pela internet,
nasce

a

obrigação
de
indenizar
,
independentemente
da
prova
de
prejuízo
,
porque
,
nesta

hipótese
, o
dano
é
presumido
e basta a
compr ovação da ocorrência do fato que o

gerou
.
A

indenização

por

dano
moral
deve
ser
fixada

em

montante
que
não

onere

em

demasia
o
ofensor
, mas,
por
outro
lado
,
atenda
à
finalidade
para a qual
foi

concedida
,
compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a

parte

quanto
a outros
procedimentos
de
igual

natureza
. (N.U 1006281-91.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)
Imperativa
,
porta
nto
, a
rejeição
da
prefacial

fundada

na

carência
de
ação

por

ausência
de
legitimidade
. MÉRITO
Trata
-se de
ação

em
que
o

Reclamante
LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO
postula

reparação

por

danos

morais
e
materiais
,
em

razão
da
ausência
de
entrega
“de um SSD Kings
ton 960GB SA400S37” – sic,
adquirido

na

plataforma
da
empresa

Reclamada

pelo

preço
de R$ 285
,00
(
duzentos
e
oitenta
e
cinco
reais) – ID 144249179 / ID 144249181,
na
data de 30/8/2023. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de

serviços
à
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
. Diante das
regras
de
distribuição
do
ônus

probatório
,
bem

como
da
própria

inversão
do
ônus
da
prova
(art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC)
competia
à
empresa

Reclamada

compr
ovar

a

efetiva

entrega
do
produto
no
prazo

ajustado

ou
a
realização
do
estorno

em

prazo

razoável
.
Todavia
,
assim

não
o fez, tendo
em
vista que
o

documento
de ID 153254243 –
Pág
.

8/
Pág
.
10
demonstra
que a
solicitação
de
reembolso

manifestada

pelo

consumidor

em
06/2/2024,
somente

foi

atendida
no
dia
07/4/2024,
ou

seja
,
após
o
ajuizamento
da
presente

demanda
,
distribuída

em
13/3/2024,
em

verdadeira

demora

desarrazoada
e
injustificada
. O
dano
moral, no
caso
sub examine, é in
re

ipsa
,
quer

seja pela frustração d a utilização do bem
,
quer

seja

pelo

desrespeito

ao

consumidor

em

não
ser
providenciada

a

entrega
dos
produtos
,
tampouco
o
reembolso

em

prazo

razoável
,
não

podendo
ser o
fato

enquadrado

como

mero

descumprimento

contratual

ou

dissabor
do
cotidiano
. Como
c
ediço
, o valor a ser
arbitrado a título de dano moral deve ser compatível
com a
reprovabilidade
da
conduta

ilícita
,
a

intensidade
e
duração
do
sofrimento

experimentado
pela
vítima
, a
capacidade

econômica
do
causador
do
dano
, as
condições

sociais
do
ofendid
o
, e
outras

circunstâncias

mais
que se
fizerem

presentes
. Nesse
sentido
,
valho
-me da
lição
de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO[
2],
litteris
:
Não

há

realmente
, outro
meio

mais

eficiente
para
fixar
o
dano
moral a
não
ser o
arbitramento
judicial. Cabe
ao
Juiz, de
aco
rdo
com o
seu

prudente

arbítrio
,
atentando
para a
repercussão
do
dano
e a
possibilidade

econômica
do
ofensor
,
estimar

uma

quantia
a
título
de
reparação

pelo

dano
moral. [...] De
igual
modo,
preconiza
a
jurisprudência
do STF: "[...]
A

ausência
de
critérios

objetivos
para a
quantificação
dos
danos

morais
–
seja

nas

relações
de
trabalho

seja

nas

relações

civis

aquilianas

em

geral
–
naturalmente

desperta

preocupações

relacionadas
à
segurança

jurídica
e à
previsibilidade
da
extensão
das
sanções

reparatórias
. Dia
nte da
rejeição

ao

modelo
de
tarifação
, a
doutrina
e a
jurisprudência

passaram

a

estabilizar

parâmetros
a
serem

observados

pelo

magistrado

na

fixação
da
indenização

por

danos

extrapatrimoniais
, tais
como

a

extensão
do
dano
; as
condições

socioeconômicas
e
c
ulturais
dos
envolvidos
; as
condições

psicológicas
das partes; o
grau
de culpa do
agente
, de
terceiro

ou
da
vítima
."
(STF.

Plenário
.

ADI 6.050/DF, ADI 6.069/DF e ADI 6.082/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgados

em
26/06/2023).
No
mesmo

rumo

são
as
lições
do

Colendo
STJ:
“
1. O valor da
indenização
do
dano
moral
há
de ser
fixado
,
porém
, com
moderação
,
em

respeito

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
levando

em

conta

não

só
as
condições

sociais
e
econômicas
das partes,
como

também
o
grau
da
culpa e a
extensão
do
sofrimento

psíquico
, de modo que
possa

significar

uma

reprimenda

ao

ofensor
, para que se
abstenha
de
praticar

fatos

idênticos
no
futuro
, mas
não

ocasione
um
enriquecimento

injustificado
para o
lesado
. 2 [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.07
6.198/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)
Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
entendo

como

necessário
e
suficiente
à
reparação

pelo

dano
moral a
conden
ação
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), o qual se
mostra

adequado
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
do
Reclamante
e com
suficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
. Por
derradeiro
,
como
visto, o
documento
de ID 153254243 –
Pág
.
8/
Pág
.
10
comprova
que
o

reembolso

pleiteado

na
exordial
já

foi

promovido
no
dia
07/4/2024,
fato

alegado
pela
empresa

Reclamada
no
petitório
de ID 153254242, que
sequer

foi

negado

pelo

Reclamante
, o que
justifica

a

improced ência do pedido de restituição da quantia

despendida

pelo

produto

não

entregue
. Isto
posto
, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para
condenar
a
Requerida

ao

pagamento
d
e
indenização

por

danos

morais
,
na

quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), que
deverá
ser
corrigida

monetariamente

pelo
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ),
acrescida
,
ainda
, de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
re
sponsabilidade

contratual
(art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
a MM.
Juíza
de
Direito
, para
os
fins
estabel
ecidos
no art.
40 da Lei 9.099/1995.

Weslen
Costa de
Souza Juiz

Leigo
VISTOS, ETC. HOMOLOGO a
sentença

derradeira

elaborada

pelo
Juiz
Leigo
, com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Publicada
e
registrada

na

pr
esente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Intimem
-se. Cumpra-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES
CORRÊA JUÍZA
DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e b) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Legi
timidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando
as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDE
BRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figura
r
no polo
ativo
e
passivo
.

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A não entrega de mercadoria adquirida,
aliada
à
falta
de
resolução

a
dministrativa
do
problema
e a
negativa
de
restituição
de valor
devido
, se
trata
de
falha

na

prestação
de
serviços
que
caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; e N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.

Destaca
-se que,
embora
a
parte

recorrente

alegue

não

possuir

responsabilidade

pelo

prejuízo

causado

ao

consumidor
, o
intermediário
de
compras
e
vendas
de
produtos
,
bem

como
o
prestador
de
serviços
pela internet,
são

responsáveis

solidariamente

por
eventua
l
prejuízo

causado

ao

consumidor
(N.U 1000899-86.2022.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024, N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDE
BRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024). Dessa forma,
a

empresa

reclamada

também

responde

pelos

danos

causados
,
mormente

porque
"
integra a
cadeia
de
fornecedores
dos
produtos

colocados
à
disposi
ção
do
consumidor
,
devendo
responder pela
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
dos
artigos
7.º 18 e 34, do Código de
Defesa
do
Consumidor
".

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TUR
MA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
não

entrega
da
mercadoria

adquirida

pelo

consumidor
,
somado

ainda
à
recusa

em

ressarcir
o valor que
ele

pagou
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSA
L CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023; e N.U 1000276-34.2019.8.11.0012, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023). A
propósito
,
foi

bem

destacado
pela
instância
de
origem
que "
competia
à
empresa

Reclamada

c
omprovar

a

efetiva

entrega
do
produto
no
prazo

ajustado

ou
a
realização
do
estorno

em

prazo

razoável
", o que
não
o fez, inclusive "
o
documento
de ID 153254243 –
Pág
. 8/
Pág
.
10
demonstra
que a
solicitação
de
reembolso

manifestada

pelo

consumidor

em
06/2/202
4,
somente

foi

atendida
no
dia
07/4/2024,
ou

seja
,
após
o
ajuizamento
da
presente

demanda
,
distribuída

em
13/3/2024,
em

verdadeira

demora

desarrazoada
e
injustificada
".
Dessa forma,
deve
ser
mantida
a
sentença

em

seus

termos
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

pro
vido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

com
o

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu o produto “
SSD Kingston 960GB SA400S37
”, na plataforma da empresa Reclamada, pelo valor de R$ 285,00, em 30/08/2023. No entanto o produto não foi entregue, sendo solicitado o reembolso em 06/02/2024, mas a solicitação só foi atendida em 07/04/2024, após o ajuizamento da ação (13/03/2024).

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, sendo restituído o valor somente após o ajuizamento da demanda, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor sofreu outros graves transtornos.

Por isso, peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral. Por isso, dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da
indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024